Tribunal: TJMT
Processo: 1014919-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014919-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), SAVIO CLEYTON SANTOS SOUZA - CPF: 059.941.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e de seu irmão [19 (dezenove) tabletes de cocaína; 18 (dezoito) pacotes de maconha; 08 (oito) tabletes de maconha; 01 (uma) porção de sementes da planta
Cannabis sativa L
.; e 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA)], somada às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1014919-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. AMIR OSVANDO FRANCO

PACIENTE:

FABIANO DA SILVA SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1002411-06.2025.8.11.0013, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
09/05/2025
e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, em razão do possível envolvimento de
FABIANO
com o delito supramencionado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da alardeada
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive no que concerne à presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
,
a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada
,

contexto em que o d. causídico destaca os
predicados pessoais favoráveis
em tese

ostentados pelo paciente, como primariedade e bons antecedentes.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

suspensa
a decisão objurgada, com a consequente expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 285524871).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
indeferiu

a liminar
pleiteada (ID 285527893), decisão que ressaiu

ratificada
posteriormente à redistribuição dos autos à minha relatoria após o retorno do regular horário de expediente forense, oportunidade em que se determinou a requisição de informações ao d. juízo acoimado de coator (ID 287287370).

Em sequência, porém, os advogados Dr.
Gutenberg Chaves Cezario
e Dr.
Herbert Costa Thomann
peticionaram nos autos comunicando que, recentemente,
FABIANO
os constituiu como procuradores em substituição ao d. impetrante, que, até então, patrocinava seus interesses; pelo que, munidos de instrumento procuratório (ID 287941886), pleitearam a
extinção
do presente
writ
sem exame do mérito, inclusive porque já impetrado por eles o
Habeas Corpus
n. 1016229-64.2025.8.11.0000 também em prol do paciente
FABIANO
, tratando de matérias análogas às suscitadas nos presentes autos (ID 287941885).

Intimado a se manifestar (ID 288481356), o d. impetrante requereu o regular prosseguimento do
habeas corpus

(ID 288680389).

Em sequência, a d. autoridade acoimada de coatora prestou informações por meio do ofício disponível no ID 290741389.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292373379).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, juntamente com
Sávio Cleyton Santos Souza
,

foi

preso em flagrante delito
em
09/05
/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se dos autos que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 17h10min, em meio a diligências conduzidas no bojo da Operação “Fronteira Segura”, em Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia acerca da chegada de drogas em uma casa na Rua Ceará.

Segundo a denúncia, um homem em uma motocicleta, vestindo camisa escura e calça jeans, estaria fazendo a segurança do local.

As equipes policiais se deslocaram imediatamente até o endereço informado e localizaram um indivíduo com as características descritas, identificado como
FABIANO
. Durante a abordagem, este afirmou que os entorpecentes pertenciam ao seu irmão
Sávio
, e aduziu que estaria na casa apenas para buscar roupas, a pedido do parente.

Com autorização, os policiais entraram na residência e encontraram maconha, cocaína, skank e ecstasy.
Sávio
foi localizado e confessou ser o dono das drogas, isentando o irmão. Ao fim, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

No momento, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1002980-07.2025.8.11.0013, no bojo do qual o i. Ministério Público Estadual recentemente se manifestou de maneira favorável ao pedido de
dilação de prazo
formulado pela d. autoridade policial, em vista da necessidade de conclusão de diligências, sobretudo pelas informações provenientes dos aparelhos celulares apreendidos com os flagranteados.

Por sua vez, quanto à segregação de
FABIANO
, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do
Boletim de Ocorrência
n.
2025.145807; do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.214097;
e do auto de constatação preliminar de entorpecente, posteriormente ratificado pelo Laudo Pericial n.
532.3.10.8999.2025.025338-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
19 (dezenove) tabletes de cocaína
, com massa de
20,720 kg
(vinte quilos, setecentos e vinte gramas); de
18 (dezoito) pacotes de maconha
, com massa de
9,690 kg
(nove quilos, seiscentos e noventa gramas); de
08 (oito) tabletes de maconha
, com massa de
8,145 kg
(oito quilos, cento e quarenta e cinco gramas); de 01 (uma) porção de
sementes da planta
Cannabis sativa L
.
, com massa de
9,39 g
(nove gramas e trinta e nove centigramas); e de 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA), com massa de
8,17 g
(oito gramas e dezessete centigramas).

Por maior clareza, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Jonathan Correia
, ratificado pelo relato de seu colega
Marcos Venício dos Santos
, e referente à narrativa contida no
Boletim de Ocorrência n.
2025.145807,
in verbis
:

“[...]
QUE durante a Operação Fronteira Segura, operação esta com o objetivo de coibir atividades criminosas no município de Pontes e Lacerda, as guarnições da Força Tática Fronteira, GEFRON, ROTAM e RAIO estavam em rondas. QUE,
durante o patrulhamento, foi recebida denúncia anônima informando que na Rua Ceará, em uma casa situada na esquina com a BR-174B, estaria ocorrendo a chegada de grande quantidade de entorpecentes
. QUE, segundo a denúncia,
no local haveria um homem de motocicleta, vestindo camisa escura e calça jeans, fazendo a segurança da residência
. QUE, diante das informações, as guarnições deslocaram-se de imediato ao endereço informado e
visualizaram um indivíduo com as características repassadas
. QUE
foi realizada a abordagem policial do suspeito, identificado como FABIANO, o qual, de forma espontânea, relatou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão, identificado como SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA
. QUE, ao ser questionado se residia no local,
FABIANO informou que a residência pertenceu a seu pai, já falecido, e que estava no local a pedido de seu irmão, apenas para buscar roupas
. QUE, novamente questionado sobre os entorpecentes,
FABIANO reafirmou que todo material ilícito que porventura fosse encontrado no interior da residência seria de propriedade de seu irmão
. QUE, diante das declarações,
foi solicitada autorização para entrada na residência, a qual foi concedida por FABIANO, que mais uma vez enfatizou que os entorpecentes pertenciam a seu irmão
. QUE, após adentrarem o imóvel, com FABIANO acompanhando a equipe,
foi localizada dentro de um cômodo, em uma caixa de papelão, a seguinte quantidade de substâncias análogas a entorpecentes: 08 tabletes de substância análoga à maconha, 19 porções de substância análoga a cloridrato de cocaína, 18 tabletes de substância análoga a skank e 18 comprimidos (balas) de substância análoga a ecstasy
. QUE, ao visualizar o material,
FABIANO demonstrou surpresa com a quantidade encontrada, reiterando que não sabia do volume exato e que todo o entorpecente era de responsabilidade de seu irmão
. QUE, em seguida,
FABIANO informou o possível paradeiro de SÁVIO para que as guarnições pudessem localizá-lo e proceder com sua prisão
. QUE uma das guarnições deslocou-se ao endereço indicado,
logrando êxito em localizar SÁVIO CLEYTON SANTOS SOUZA, o qual, ao ser abordado e indagado, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido e afirmou que seu irmão FABIANO não possuía qualquer relação com os ilícitos
. QUE, durante as diligências, um cidadão aproximou-se das equipes policiais, identificandose como advogado do suspeito SÁVIO, apresentando sua carteira da OAB nº 02450606, em nome de ODÁRIO GREQUE FERRAZ, e manifestando a intenção de acompanhar a ocorrência. QUE, diante dos fatos, os suspeitos e todo o material entorpecente foram conduzidos à Delegacia da Polícia Judiciária Civil para as providências legais cabíveis. QUE os conduzidos foram encaminhados sem lesões aparentes”.

(ID 196820160 – autos n. 1002980-07.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, ao que se extrai da narrativa dos policiais, eles se deslocaram até o local indicado pela denúncia anônima, no intento de melhor apurar o caso, oportunidade em que encontraram
FABIANO
, cujas características eram compatíveis com aquelas fornecidas como sendo do sujeito responsável pela guarda dos entorpecentes, e o abordaram.

Conforme os policiais,
FABIANO
então imediatamente confirmou a existência de drogas no interior do imóvel, atribuindo a propriedade a seu irmão
Sávio
, bem como autorizando o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel. Uma vez no local, realizou-se a apreensão do material ilícito, e, uma vez fornecida por
FABIANO
informação acerca do paradeiro de seu irmão, os policiais se deslocaram até o local indicado, onde lograram êxito também na detenção de
Sávio
, que assumiu a propriedade das drogas, isentando
FABIANO
do crime.

Lado outro, ao serem interrogados formalmente na Delegacia, os irmãos apresentaram
narrativas incongruentes
com aquelas fornecidas pelos policiais. À d. autoridade policial,
FABIANO
negou
qualquer conhecimento acerca do entorpecente apreendido, mas
confirmou
ter autorizado o ingresso dos agentes públicos no imóvel (ID 196820165). Por sua vez,
Sávio

negou igualmente a propriedade das drogas
, aduzindo desconhecer sua procedência, imputando-a ao indivíduo identificado apenas como
João Paulo
(sem indicação de sobrenome ou telefone para contato), em nome de quem teriam sido entregues as caixas em sua residência, por volta de 10 (dez) dias antes da abordagem (ID 196820169).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
FABIANO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Os autos revelam que
a prisão decorreu de abordagem realizada após denúncia anônima, corroborada por vigilância e constatação fática
. No interior da residência vinculada aos conduzidos,
foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes
, entre elas:

· 19 tabletes de cocaína

· 18 unidades/blas/comprimidos de ecstasy

· 08 tabletes de maconha

· 18 tabletes de Skank

· 01 saco ziplock pequeno cheio de sementes de maconha

As substâncias foram objeto de laudo de constatação preliminar, devidamente acostado aos autos, o qual confirma a natureza ilícita dos materiais apreendidos.
A variedade e quantidade significativa das drogas demonstram não se tratar de mero usuário ou de tráfico ocasional, mas sim de atividade organizada e voltada à mercancia em escala expressiva, com potencial lesivo elevado à saúde pública e ao ordenamento social
.

[...] Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP:
há prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da periculosidade revelada pelo modus operandi e expressivo volume de drogas armazenadas
.
A custódia é necessária, ainda, para resguardar a credibilidade da aplicação da lei penal, em contexto de enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente em município de fronteira
.

A alegação da Defesa de Sávio, no sentido de que este desconhecia o conteúdo das caixas, mostra-se
isolada e frontalmente contraditada pelos elementos dos autos
, especialmente pelo próprio teor do APF e dos depoimentos policiais.

Assim,
a prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, diante da presença dos pressupostos e fundamentos legais, não se revelando suficiente, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas
”.

(Decisão de ID 193478256 – autos n. 1002411-06.2025.8.11.0013). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nessa perspectiva, colhe-se dos autos que
FABIANO
e
Sávio
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de
19 (dezenove) tabletes de cocaína
, com massa total de
20,720 kg
(vinte quilos, setecentos e vinte gramas); de
18 (dezoito) pacotes de maconha
, com massa total de
9,690 kg
(nove quilos, seiscentos e noventa gramas); de
08 (oito) tabletes de maconha
, com massa total de
8,145 kg
(oito quilos, cento e quarenta e cinco gramas); de 01 (uma) porção de
sementes da planta
Cannabis sativa L
.
, com massa de
9,39 g
(nove gramas e trinta e nove centigramas); além de 18 (dezoito) comprimidos de
ecstasy
(MDMA), com massa de
8,17 g
(oito gramas e dezessete centigramas); localizados no interior da residência de
Sávio
e que estaria, em tese, sendo vigiado pelo ora paciente
FABIANO
, tratando-se ainda de abordagem em que se corroboraram, a princípio, os indícios repassados aos policiais militares por meio de denúncia apócrifa;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do impetrante, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerado o teor da
denúncia apócrifa
e o fato de que a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade
de drogas,
não permite concluir,
a priori,
se tratar de traficante ocasional
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
FABIANO
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de risco concreto à ordem pública, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento provisório.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025